Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-14.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800336-14.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS PEREIRA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210)

AGRAVADO:
ANTONIO DOS REIS PEREIRA

ADVOGADOS:
ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática
vergastado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210)

AGRAVADO:
ANTONIO DOS REIS PEREIRA

ADVOGADOS:
ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de
ANTONIO DOS REIS PEREIRA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas para tanto.

Segue argumentando o feito não poderia ter tido o mérito apreciado, face a perda do objeto e do interesse recursal, decorrentes da prolação de sentença processo principal.

Requereu fosse exercido o juízo de retratação e, em caso negativo, que o recurso fosse submetido ao colegiado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

Registro as declarações de suspeição do(a)s Exmo(a)s. Des(a): Maria Filomena de Almeida Buarque, Maria do Céo Maciel Coutinho e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, atentando-se para a necessidade de convocação de magistrado(s) para a composição de quórum de julgamento.

Belém/PA, 12 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Inicialmente, esclareço que a agravante não se insurgiu quanto às matérias de mérito decididas na decisão agravada.

Avançando, entende a agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado.

Finalmente, no que diz respeito à alegada perda do objeto e do interesse recursal, face a prolação de sentença, observo que os mesmos não se configuram no presente caso, pois o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto posteriormente à prolação da sentença, contra decisão que indeferiu a atualização do valor devido pela agravante, constante exatamente da sentença referida, contra a qual foi interposto recurso de Apelação apenas na parte relativa aos honorários de sucumbência.

Desta forma, considerando que a agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, o presente recurso de Agravo Interno não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021